Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-87.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800037-87.2021.8.14.0035

RECORRENTE: RAIMUNDO NUNES DA ROCHA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, inc. IV
,
c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, contra a vítima Paulo Gonçalves dos Santos.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Conselho de Sentença; e (ii) se é possível a exclusão de qualificadora em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos por meio de depoimentos prestados pelas testemunhas nas fases do inquérito policial e judicial e o da própria vítima; assim como pelo Auto de Exame de Lesões Corporais, que atesta que a vítima sofreu ofensa a sua integridade física causada por arma branca (faca), resultando em lesão no abdômen, impossibilidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, resultando em perigo de vida.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Por fim, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima possui respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão nesta fase.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. (ii) A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se vislumbra no caso vertente."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII,

alínea “d”; CPPB art. 413; CPB, art. 121, §2°, inc. IV, c/c art. 14, inc. II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Nunes da Rocha Neto
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Clemilton Salomão de Oliveira, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Paulo Gonçalves dos Santos.

Narra a denúncia
,
à ID 24121223
, que:

“ (...) no dia 01/01/2019, por volta das 01h, em via pública, na Comunidade Ponte Grande, zona rural de Óbidos, o denunciado, com vontade de matar, usando uma arma branca, do tipo punhal, desferiu três golpes contra a vítima Paulo Gonçalves do Santos, sendo que o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo depreende-se dos autos, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no bar da Sra. Cosmita de Sousa Baima, em comemoração da virada do ano, e quando saía do referido bar, foi abordado pelo denunciado e pelo nacional de nome Daniel, ocasião em que Daniel lhe segurou e o denunciado, de posse de um punhal, desferiu três golpes, dos quais dois atingiu seu braço esquerdo e um atingiu seu abdômen, causando-lhe as lesões corporais descrita no laudo (id:22535400)

Segundo a vítima, o delito somente não se consumou devido ter sido socorrido pela Sra. Cosmita e seu esposo, os quais na ocasião, teriam gritado com os agressores, que empreenderam fuga.

A testemunha Max de Sousa Sampaio declarou que vítima e denunciado estavam em seu bar e no momento em que a vítima estava dançando, sem qualquer motivo, o denunciado desferiu os golpes contra a vítima. Por fim declarou que após ser golpeado a vítima correu para sua residência com objetivo de se esconder do denunciado.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva.”

Em razões recursais
,
à ID 24121337
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando ausência de dolo de matar ou, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que os elementos dos autos revelam que a conduta dele não se encaixa nos requisitos legais e doutrinários para essa agravante.

Em contrarrazões
,
à ID 24121338
, o RMP de 1º Grau, Dr. BRUNO Fernandes Silva Freitas, pugna pelo total improvimento do Recurso, por ser medida de indiscutível justiça, tanto do ponto de vista formal, quanto material, requerendo, desta forma, a manutenção na totalidade da decisão proferida pelo Juízo singular que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 24121339
, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto, devendo assim permanecer intocado o r.
decisum.

É o relatório. Sem revisão
.
Inclusão na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, alegando ausência de dolo de matar ou, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que os elementos dos autos revelam que a conduta dele não se encaixa nos requisitos legais e doutrinários para essa agravante.

- Da almejada impronúncia

Como sabido, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais,
à ID 24121216
, atestando que a vítima sofreu ofensa a sua integridade física causada por arma branca (faca), resultando em lesão no abdômen, impossibilidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias,

resultando em perigo de vida.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 24121334
, a qual, aliás, tem fé pública, existem indícios suficientes para que o réu, ora Recorrente, seja submetido a julgamento popular, pois as testemunhas ouvidas nas fases do inquérito policial e judicial, assim como a própria vítima, apontam para a pessoa dele como sendo o autor do golpe de arma branca que atingiu Paulo Gonçalves dos Santos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Ressalte-se que, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora prevista no inc. IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação desta de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter inalterado o
decisum
objurgado.

É o voto
.

Belém/PA, 11

de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2025